Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005606-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVADO: LUIZ PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002709-46.2009.8.11.0087, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao SPC e ao SERASA, com a finalidade de obter o endereço da parte Agravada.
O Agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6o do CPC.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja reconhecida a possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário, denominado Infojud, e outros meios disponíveis, com a finalidade de obter informações concernentes ao endereço do devedor, ou que seja suspensa a decisão recorrida, até o julgamento final deste Recurso.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que assiste razão ao Agravante.
De fato, embora seja parcialmente correta a posição do Juízo singular, ao decidir que a busca de endereço é atribuição da parte, e indeferir o pedido de expedição de ofícios ao SPC e ao SERASA, verifico que o Agravante também requereu a busca do endereço do devedor constante nos cadastros dos órgãos públicos, que inclui, inclusive, aqueles órgãos conveniados com o Poder Judiciário local.
Sabe-se que, em conformidade com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do atual Código de Processo Civil, todos aqueles que atuam no processo têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada de forma justa e efetiva e, em tempo razoável. Veja-se:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
O §1o do artigo 319 do CPC/2015 deixa expresso que a parte pode requerer ao juiz as diligências necessárias para a localização da parte ex adversa, in verbis:
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. (Destaquei).
Nota-se que o poder judicante tem o dever de atuar de forma proativa, de modo a assegurar o regular processamento do feito e a efetiva satisfação do interesse das partes do processo.
O CPC/2015, no artigo 256, § 3o, admite que o juiz atue, de ofício, para a localização do réu, de modo a evitar a citação ficta. Veja-se:
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (Negritei).
Nesse contexto, não deveria o Juízo ter indeferido, na sua totalidade, o requerimento de diligência para a obtenção do endereço perseguido, justamente pelo fato de o Juízo a quo, e não a parte Recorrente, ter acesso aos sistemas informatizados Bacenjud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é, justamente, a obtenção dessas informações, para viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional.
Nesse sentido, aliás, é a orientação deste Sodalício, verbis:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SPC E À SERASA – PROVIDÊNCIA ALCANÇADA PELA PARTE – DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO INFRUTÍFERA – PROVIMENTO.
Incumbe à parte exequente expedir ofícios ao SPC e à SERASA, solicitando informações sobre o endereço da parte executada, sendo desnecessária a intervenção judicial.
O Magistrado deve, por força do princípio da cooperação, requisitar informações sobre o endereço da parte Requerida, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, bem como por meio dos sistemas informatizados Bacenjud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é, justamente, a obtenção dessas informações, para viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional. (N.U 1007385-04.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação no 51/2015 do CNJ. Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).
Desse modo, socorre o Agravante, em tese, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, o Município de Guarantã do Norte, para determinar ao Juízo de piso que promova a busca do endereço da parte Agravada/Executada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Bacenjud, o Infojud e o Renajud.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, concluso para julgamento, porque desnecessária a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula n. 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.